Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700729-18.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ARLEI LISBOA RIBEIRO DESPACHO Intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 01.07.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR